Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741987-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLEY DE OLIVEIRA CAMPOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0008157-71.2016.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante afirma que a quantia bloqueada recaiu em conta poupança, sendo impenhoráveis valores até a quantia de 40 (quarenta salários mínimos). Destaca que a decisão rejeitou a impugnação à penhora por entender que houve intensa movimentação na conta poupança, ao passo que refuta o entendimento, defendendo que não houve movimentação atípica, pois somente realizou um pix para a conta corrente de própria titularidade e realizou um pagamento de ITBI com débito diretamente na conta poupança e algumas transferências para a conta corrente. Destaca, ainda, que a intensa movimentação ocorreu em sua conta corrente, que possui o mesmo número que a conta poupança, explicando que apenas ao acrescentar complemento /500, a conta poupança é ativada com o mesmo número da conta corrente. Aduz, ainda, que mesmo que houvesse intensa movimentação da conta poupança, ainda assim, os valores seriam impenhoráveis, pois o STJ entende que a simples movimentação atípica por si só não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do CPC. Por estes motivos, entende que os valores constritos são impenhoráveis, sendo necessária a determinação de desbloqueio. Tece outras considerações e colaciona jurisprudência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para o desbloqueio dos valores constritos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, com o reconhecimento da ilegalidade da constrição. Ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, foi determinado seu pagamento em dobro, devidamente cumprido no ID 42209697. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 142639643 dos autos principais: Trata-se de impugnação ao bloqueio de ativos realizado via SISBAJUD nas constas do executado (Id. 126438064). O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 determina que são impenhoráveis os valores ali depositados até o limite de quarenta salários mínimos. Entretanto, na demanda analisada, há particularidades que autorizam a penhorabilidade dos valores na conta poupança da executada, pois houve intensa movimentação financeira nas contas em que se deram as penhoras (Id. 128830286 e Id. 128830285). Seria incoerência entender de modo diverso, pois o devedor movimenta sua conta poupança como uma conta-corrente o que desvirtua a impenhorabilidade estabelecida no artigo 833, inciso X, do CPC/2015. Vejamos um julgado do E.TJDFT sobre o caso: 2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.” Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Dessa forma, transmudada a natureza de poupança da conta objeto de indisponibilidade, a decisão que determinou a penhora de valores depositados na conta poupança da executada deve ser mantida, pois não se trata de quantia impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC.” Quanto ao bloqueio efetivado em conta corrente (Id. 128830285), este Juízo entende ser penhorável, uma vez que não se comprova o enquadramento na hipótese descrita no inciso IV, do artigo 833, do CPC/2015. Por razões acima expostas, INDEFIRO a impugnação apresentada. Converto o bloqueio em penhora, independente de lavratura de termo. Preclusa esta decisão, levante-se alvará da quantia em favor da exequente, com fulcro no § 2o do art. 537, do do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Em análise aos documentos juntados aos autos principais, verifica-se o bloqueio via SISBAJUD, ID 126438064, atingiu o valor de R$ R$ 103.774,53 (cento e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), ocorrido no dia 23 de maio de 2022, em conta vinculada ao Banco Itaú S/A. Verifica-se, ainda, por meio do extrato da conta poupança juntada pelo agravante no ID 128830286 dos autos principais, que no dia 18 de maio de 2022 o saldo correspondia a R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais), sendo que no dia 23 do mesmo mês houve um pagamento de ITBI no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e que, no mesmo dia 23, houve o bloqueio de R$ 103.386,29 (cento e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos). Conclui-se, portanto, que no dia do bloqueio a conta poupança contava com saldo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A quantia protegida pela regra da impenhorabilidade é de 40 (quarenta) salários mínimos, ou seja, o valor correspondente a R$ 52.080 (cinquenta e dois mil e oitenta reais), o que leva à conclusão que, excetuando o valor de 40 salários mínimos, na poupança ainda haveria a quantia penhorável de R$ 147.920,00 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e vinte reais). Ou seja, a penhora não atingiu os 40 salários mínimos protegidos pela regra da impenhorabilidade. Portanto, independentemente de ter havido ou não movimentação atípica da conta poupança, os valores penhorados não estão protegidos pela regra da impenhorabilidade, pois havia saldo suficiente para, além dos 40 salários mínimos, incidir a penhora no valor integral do débito. Neste sentido colaciono julgamentos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. EXCEDENTE. SALDO SUPERIOR. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A irresignação está ancorada em dois fundamentos: a) que os recursos bloqueados teriam origem em conta corrente e; b) a penhorabilidade do saldo de caderneta de poupança excedente a 40 salários mínimos. 2. Quanto ao primeiro fundamento, não assiste razão ao agravante, pois um dos extratos juntados não permite concluir que o montante bloqueado encontrava-se em uma conta corrente. Do mesmo modo, outro extrato acostado aos autos aponta que, na conta na qual houve o bloqueio, constam repetidos lançamentos de "crédito de juros", característicos de cadernetas de poupança. 3. Lado outro, quanto ao segundo argumento, qual seja a penhorabilidade do saldo de caderneta de poupança excedente a 40 salários mínimos, vislumbra-se razão à suplicante. Isso porque, no mesmo extrato apresentado, há referência tanto ao valor do débito do bloqueio quanto ao saldo constante na poupança naquele momento, que perfazia pouco mais de R$70.000,00. 4. Ressalta-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, diz respeito "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Logo, superado o valor legal da impenhorabilidade, permite-se a penhora do excedente. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1391349, 07226941820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a atribuir o efeito suspensivo ativo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022 16:23:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador